Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0718069-80.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADOS: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CLÁUDIA DA SILVA COSTA, ADAYZA DA SILVA PEREIRA, MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, ANDRÉ VIANA DA SILVA, RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, ESPÓLIO DE AGENOR PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005